Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1014010-83.2022.8.11.0000

CLASSE:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA G. RODRIGUES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE ROSA SANTOS - CPF: 056.746.051-73 (TERCEIRO INTERESSADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS NO ACÓRDÃO – DECISÃO TERATOLÓGICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – ANÁLISE E JULGAMENTO PELA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 17, I,
i
, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – CONFLITO PROCEDENTE.

Compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar os Mandados de Segurança em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra atos do Juiz de Primeira Instância, bem como dos relatores de suas Câmaras Isoladas. (RITJMT, art. 17, I, i, alterado pela E.R. n. 046/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Conflito de Competência em que o suscitante argumenta que o juízo suscitado declinou da atribuição legal para processar e julgar o Mandado de Segurança n. 10000627-38.2022.8.11.0000 impetrado contra ato do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso sob o fundamento de que, por se tratar de decisão teratológica e matéria de direito privado, a análise compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 17-B, I,
b
, do Regimento Interno do TJMT.

Aduz que a Emenda Regimental n. 46 de 2020 alterou a competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que passaram a processar e julgar Mandado de Segurança em matéria de direito privado impetrado contra ato judicial de primeira instância, bem como de decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas, consoante art. 17, I,
i
, não obstante referido dispositivo não citar expressamente que as decisões da Turma Recursal também são atribuição da referida Câmara.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela improcedência (ID. 141974197).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Peço vênia e retifico o parecer escrito, porque no caso, discute-se a competência para julgar mandado de segurança individual aviado contra decisão proferida em recurso inominado, como disse o relator da Turma Recursal.

Quem possui competência para julgar mandado de segurança individual? As Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo ou a Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado? Essa é a questão.

A decisão da Turma Recursal, alvo do mandado de segurança, desproveu num só julgamento os recursos inominados impetrados pelas partes, o colegiado não condenou as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, em vista da sucumbência de ambas as partes, ou seja, houve uma sucumbência recíproca, mas a Turma Recursal invocou o artigo 55 da Lei 9.099. Diga-se de passagem, uma prática comum em casos semelhantes.

Um das partes impetrou mandado de segurança perante esse egrégio Tribunal de Justiça, em face dessa decisão que não arbitrou os honorários. Depois disso, foi suscitado o conflito para saber qual das turmas de câmaras reunidas tem competência para apreciar a matéria.

Pois bem.

O parecer escrito foi no sentido de que a competência seria das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a luz do que dispõe o artigo 17-B, inciso I, alínea b, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, que indica:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar:

(...)

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (Alterado pela E.R. n.o 046/2020 -TP)”

Nota-se, portanto, pelo que consta na parte final do preceito, que Mandados de Segurança impetrados contra decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, somente serão julgados pelas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, excepcionalmente, notadamente em caso de teratologia, e, a meu juízo, não há teratologia alguma na decisão que, afinal, não foi além de considerar que ambas as partes foram sucumbentes e, porquanto, ninguém deve honorários advocatícios.

Aliás, decisões assim são comuns. Eu tive, inclusive, o cuidado de conversar com alguns advogados, que me enviaram até algumas decisões mostrando que realmente é uma prática em na Turma Recursal.

Portanto, ainda que se dissesse que a decisão que foi alvo do Mandado de Segurança não seja acertada, não há como timbrá-la de teratológica, ou seja, fora do âmbito do razoável da interpretação jurídica.

Devemos lembrar, ainda, que por se tratar de uma exceção, a técnica hermenêutica nos indica que elas devem ser tratadas com a máxima restrição possível, de modo que não havendo essa teratologia, como se pode vislumbrar desde já, eu creio que a regra é ser julgada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado.

Aliás, este Tribunal de Justiça julgou matéria idêntica, citada até pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, que suscitou o conflito, em um mandado de segurança, cuja relatoria foi do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, um magistrado que conhece bem de juizados especiais, diga-se de passagem, em que afastou a possibilidade do julgamento pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Vejam:

“A decisão, objeto deste mandado de segurança, não é teratológica e se encontra fundamentada em interpretação razoável de texto legal.”
(TJ/MT, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, mandado de segurança 1018341- 79.2020.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 6 de maio de 2021).

É importante dizer ainda, com a devida vênia, que, em rigor, não há nada de coletivo neste caso, basta ver a natureza da causa. A discussão gira em torno de honorários advocatícios, de modo que a meu juízo, deve realmente ser entendido que a competência é das Câmaras de Direito Privado.

Assim, com a devida vênia, retifico o parecer escrito para manifestar pela competência das Turmas de Câmaras Reunidas de Direito privado.

É o parecer.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

O Mandado de Segurança n. 10000627-38.2022.8.11.0000 foi impetrado contra suposto ato ilegal praticado pela indigitada autoridade coatora, consistente em omissão do acórdão quanto à fixação de honorários de sucumbência, o qual seria teratológico.

Ao contrário do que argumenta o impetrante, nos Embargos de Declaração o juízo de origem se manifestou de forma clara sobre os honorários sucumbenciais, uma vez que foi negado provimento a ambos os Recursos Inominados.

O art. 17, I,
i,
do Regimento Interno do TJMT, alterado pela E.R. n. 008/2009 – TP, determina que às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete:

Processar e julgar:

i)

Em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra atos do Juiz de Primeira Instância, bem como dos relatores de suas Câmaras Isoladas;
(alterado pela E.R. n. 046/2020).

Por conseguinte, no caso concreto a competência para julgar o Mandado de Segurança é definida por se tratar de matéria de direito privado, nos termos do art. 17, I,
i
,

do Regimento Interno do TJMT, ainda que não haja expressa menção às decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais na alteração trazida pela Emenda Regimental n. 46 de 2020.

Ademais, conforme entendimento do STJ, é dos Tribunais de Justiça a atribuição jurídica e legal de realizar o controle de competência de seus Juizados Especiais, à exceção do disposto na Súmula 376.

Pelo exposto,
julgo procedente
o Conflito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022